Tribunal: TJDFT
Processo: 0745759-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MELHOR INTERESSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – Convivência. Direito afeto aos pais e filhos. Exercício sob o prisma do melhor interesse da criança. O regime de convivência e visitação deve ser fixado com vistas a atender ao melhor interesse da criança, uma vez que, conforme disposto no art. 4o do ECA, é direito de toda criança a convivência familiar. Trata-se, portanto, de direito que não é só dos genitores, como também dos menores.
2 – Contato irrestrito do pai com a filha por aplicativo de mensagens. Limitação devida. Ainda que os desejos dos pais sejam movidos pelas melhores intenções, nem sempre refletem o que é efetivamente melhor para a criança, em especial quando as decisões são tomadas em ambiente de conflitos e permeadas por grande carga emocional que quase sempre impede a percepção dos envolvidos. Afigurando-se prejudicial o contato telefônico irrestrito, porquanto causador de atrito entre o par parental e exposição da menor aos constantes desentendimentos, deve ser mantido esse direito, porém de forma limitada.
3 – Agravo de instrumento conhecido e não provido.

r